Tribunal: TJMT
Processo: 1014587-92.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014587-92.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIELLE PASSARELI MORETTI - CPF: 030.536.801-06 (RECORRENTE), MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING - CPF: 027.589.021-09 (ADVOGADO), ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO - CNPJ: 06.099.229/0042-80 (RECORRIDO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1014587-92.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gabrielle Passareli Moretti

Recorrido(s):

Associação Unificada Paulista De Ensino Renovado Objetivo-Assupero

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de junho de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE ENSINO SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GRADE CURRICULAR COM EXCLUSÃO DE MATÉRIAS DE ESTÁGIO E PROJETO TÉCNICO CIENTÍFICO. DEPENDÊNCIA EM VÁRIAS DISCIPLINAS PRÉ-REQUISITOS PARA AS REFERIDAS MATÉRIAS. POSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE MATRÍCULA. SITUAÇÃO AUTORIZADA PELO REGIMENTO INTERNO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso dos autos a Reclamante pugna pela condenação da Reclamada em indenização por dano moral, sob a alegação que é aluna da instituição de ensino reclamada, estando matriculada no 7º semestre do curso de farmácia. Sustentou que na sua grade curricular estão inclusas as matérias de estágio I, estágio II e Projeto Técnico Científico, as quais foram retiradas, sem qualquer justificativa. Informou que tentou solucionar o impasse administrativamente, sem êxito, situação impugnada pela instituição de ensino que comprova que as matérias não foram incluídas na matrícula da Reclamante tendo em vista que esta possui dependência em várias outras matérias, que são pré-requisito para cursar as matérias pleiteadas.

2. Nos termos do artigo 207 da Constituição Federal, as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, de modo que têm total liberdade para organizar e gerir seus sistemas de ensino, sendo vedado ao Poder Judiciário ingerir nestes aspectos.

3. Diante da existência de Regimento Interno prevendo a impossibilidade de matrícula de alunos nas disciplinas que se constituem em pré-requisito, como é o caso das matérias objeto da presente ação, Estágio I e II e Projeto Técnico Científico, ausente ilicitude no ato da Reclamada, uma vez que há norma no Regimento Interno que veda a matrícula pretendida nestes autos.

4.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) indeferir os pleitos de indenização por danos morais; e b) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 54081367 e 55108665, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.
”,
não merece reparos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022